Tribunal: TJES
Processo: 5006778-34.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006778-34.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: DIOGENES GOMES ANALIO

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE SEM PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação previdenciária proposta por segurado objetivando a concessão de auxílio-acidente, sob alegação de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 2008. O autor foi beneficiário de auxílio-doença até 20/03/2009. A sentença julgou procedente o pedido para concessão do benefício de auxílio-acidente, com efeitos retroativos a 21/03/2009, condenando o INSS ao pagamento das parcelas vencidas com correção pelo INPC e juros da caderneta de poupança, além de custas e honorários, estes postergados para a fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prévio requerimento administrativo válido para concessão do auxílio-acidente obsta o interesse processual do autor, impedindo o conhecimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de benefício previdenciário depende de requerimento administrativo prévio, nos termos do Tema 350 do STF (RE 631.240/MG), salvo nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.
4. No caso concreto, o autor não compareceu à perícia administrativa agendada o que impediu a análise técnica do pleito, caracterizando a ausência de requerimento válido.
5. A inércia do autor por mais de uma década, sem buscar a via administrativa de modo adequado, inviabiliza o reconhecimento da resistência da autarquia e, por conseguinte, afasta o interesse de agir.
6. Impõe-se a reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comparecimento à perícia administrativa equivale à inexistência de requerimento válido de concessão de benefício, obstando o reconhecimento do interesse de agir. 2. A concessão de benefício previdenciário pressupõe requerimento administrativo prévio válido, nos termos do Tema 350 do STF.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI; Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 86, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ, AgRg no REsp nº 1264426/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2013; TJES, Apelação Cível nº 024180137861, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 21.01.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5006778-34.2021.8.08.0011

APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:

DIOGENES GOMES ANALIO

R
ELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, eis que irresignado com a sentença id. 11671608, que julgou procedente o pedido de

DIOGENES GOMES ANALIO
, para conceder o benefício de auxílio-acidente ao autor, com efeitos retroativos a 21/03/2009, devendo incidir INPC a partir do vencimento sobre as parcelas, além de juros pelo índice da caderneta de poupança desde a citação. Por fim, a sentença também condenou o apelante em custas e honorários, postergando a fixação desta verba para o momento da liquidação do julgado.

Em suas razões recursais id. 11671610, alega o INSS que a sentença desconsiderou que o autor gozou do benefício por incapacidade até 20/01/2011 e depois disso, não formulou o pedido de prorrogação do benefício de auxílio-doença na esfera administrativa como forma de levar ao conhecimento da autarquia a consolidação da sequela. Ademais, o julgado de origem também teria inobservado que em 2021, quando o autor formulou requerimento do auxílio-acidente, não compareceu ao exame pericial, dando causa ao indeferimento.

Dessa forma, a inércia do autor na solicitação de prorrogação ou na busca administrativa pelo benefício pretendido nesta ação, por mais de 05 (cinco) anos, caracteriza a prescrição do direito à revisão do ato administrativo que cessou o auxílio-doença, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que prevê a prescrição quinquenal para ações contra a Fazenda Pública. Todavia, neste tocante, ressalta o direito da parte a requerer o novo benefício na seara administrativa.

Prosseguindo, argumenta o apelante que, ante a ausência de pedido de prorrogação do auxílio-doença, o INSS não foi formalmente comunicado da consolidação de qualquer sequela. Dessa forma, não houve negativa expressa por parte da autarquia que pudesse configurar resistência à pretensão do autor. Assim, invoca o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, cristalizado no Tema 350 (RE 631.240/MG), de que a falta de requerimento administrativo pode resultar na ausência de interesse processual, o que impediria o autor de ingressar diretamente com a ação judicial.

Subsidiariamente, defende o apelante que em caso de manutenção da sua condenação, a DIB (data de início do benefício) deverá ser fixada em 21/01/2011, e não em 2009, bem como que o ora autor deverá ser intimado para firmar autodeclaração de não recebimento de benefício inacumulável.

Ademais, também na hipótese de manutenção da condenação, defende que a incidência dos honorários advocatícios deve ser limitada às parcelas vencidas até a sentença, conforme Súmula 111 do C. STJ. E aduz que o INSS deve ser isentado do pagamento de custas e outras taxas, bem como, defende que eventuais valores pagos administrativamente ou benefícios inacumuláveis sejam descontados do montante devido.

Contrarrazões em id. 11671613, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo seu desprovimento.

P
ois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito recursal, assiste razão ao apelante.

Rememoro que na origem, cuida-se de "
ação de concessão de benefício por acidente de trabalho - auxílio-acidente
" proposta por
DIOGENES GOMES ANALIO

em face do

INSS
.

Aduz o ora autor que, no dia 20/10/2008, sofreu acidente de trabalho, tendo recebido auxílio-doença acidentário de 05/11/2008 até 20/03/2009.

Assim, alegando que está incapaz, requer a concessão do auxílio-acidente, o qual foi reconhecido como devido na sentença vergastada.

Assim, eminentes Pares, a controvérsia cinge-se a averiguar a juridicidade da sentença que julgou procedente o pedido autoral, para determinar que o Instituto réu conceda ao requerente o benefício de auxílio-acidente, retroativamente ao dia 21/03/2009 (dia imediatamente posterior ao da cessação do auxílio-doença), acrescidas às parcelas mensais vencidas de correção monetária pelo INPC. No que se refere aos juros de mora, determinou-se sua incidência a partir da citação pelos índices da caderneta de poupança.

Como sabido, para a concessão do benefício auxílio-doença, necessária a presença de todos os requisitos estabelecidos no artigo 59, da Lei n. 8.213/91, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) carência exigida, se for o caso; e, c) incapacidade para o exercício de seu trabalho ou de sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ademais, o parágrafo 2º do art. 86 da Lei n. 8.213/911 é claro ao prever que o auxílio-acidente será devido “
a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
”, sempre que restarem sequelas de caráter permanente e que reduzem a capacidade para o trabalho.

No caso concreto, a perícia judicial realizada confirma a existência de sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho que acarretou a prensa em dedo médio direito, com perda tecidual, em 2008.

Ainda, o laudo técnico denota que, submetido o ora autor à cirurgia e trocado de função, o mesmo encontra-se limitado para executar funções repetidas e que demandem esforço da mão direita.

Assim, conclui o laudo pela limitação da capacidade laborativa do autor, restando configurado o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente.

Sabe-se que no sistema processual pátrio vige o Princípio do Livre Convencimento Motivado, de forma que cabe ao Magistrado julgar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não à formação da sua convicção.

Entende-se, ainda, na linha da compreensão do Colendo STJ, que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente todas as provas produzidas nos autos.

Sobre o tema:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO LAUDO. CONSIDERAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo assentou que o segurado estava apto a exercer atividades leves e moderadas, de forma que passível de reabilitação profissional.
2.
Está sedimentado no STJ que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial quanto à capacidade do segurado, podendo utilizar outros elementos fáticos dos autos para chegar a conclusão diversa
.
3. A pretensão de revisão do entendimento proferido na origem implica reexame da matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1264426/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013)

Outrossim, vale registrar que, em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina, prestigiando, assim, seu viés técnico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.
2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Nota-se, pois, que o laudo pericial demonstrou o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão do auxílio-acidente pleiteado pelo apelado.

Ocorre que, com a cessação do auxílio-doença, apesar de requerido o auxílio-acidente, o segurado não compareceu à perícia administrativa, decorrendo de tal fato o indeferimento do benefício. Tal, por seu turno, equivale à própria ausência de requerimento administrativo, eis que tal etapa é essencial ao processamento e análise do referido pleito.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), fixou a tese de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo prévio, exceto em casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, nos quais há presunção de resistência tácita do INSS.

Neste sentido, já decidiu esta C. Câmara em caso análogo:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária, cujo objeto era a concessão de aposentadoria por invalidez ou restabelecimento de auxílio-doença. A sentença fundamentou-se na ausência de interesse de agir, uma vez que não foi comprovado requerimento administrativo contemporâneo ao ajuizamento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a necessidade de prévio requerimento administrativo para que se configure o interesse processual em ações previdenciárias que busquem a concessão ou restabelecimento de benefícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), fixou a tese de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo prévio, exceto em casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, nos quais há presunção de resistência tácita do INSS. 4.
No caso concreto, o benefício de auxílio-doença foi cessado em 2010, e a demanda judicial foi ajuizada em 2022, com lapso temporal superior a 12 anos. Nesse intervalo, não há prova de qualquer pedido administrativo atualizado, o que compromete a possibilidade de se analisar a situação de saúde do autor e verificar se ainda persiste a condição incapacitante.
5.
A exigência de requerimento administrativo prévio é necessária para se caracterizar o interesse de agir, conforme a jurisprudência consolidada pelo STF
. Em razão do extenso tempo transcorrido desde a cessação do benefício, não se aplica a exceção prevista para pedidos de restabelecimento. 6. Jurisprudência de outros Tribunais e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) confirmam que, em casos similares, a ausência de prévio requerimento administrativo recente resulta na extinção do processo por falta de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. ________________ Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em ações previdenciárias que visam à concessão ou restabelecimento de benefício depende da comprovação de prévio requerimento administrativo, exceto em hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, desde que não haja necessidade de análise de fatos novos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 485, VI; Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014 (Tema 350); TJES, Apelação Cível nº 024180137861, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 21.01.2020. (Data: 19/Nov/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0014201-91.2021.8.08.0024, Magistrado: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA,Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral).

Ante ao exposto, concluo por correto o argumento do apelante, que inquina a pretensão autoral de falta de interesse de agir.

Assim, despicienda a análise dos demais argumentos recursais.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto, para reformar a r. sentença, reconhecendo a ausência de interesse autoral, consoante art. 487, VI do CPC.

O caso comporta inversão da sucumbência, devendo recair as custas e honorários que arbitro de 10% do valor da causa sobre o apelado, que é beneficiário da justiça gratuita.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.